Tribunal: TJMT
Processo: 0001292-47.2013.8.11.0110
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001292-47.2013.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA GREGORIO TEIXEIRA - CPF: 989.721.461-53 (APELANTE), FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - CPF: 260.596.788-31 (ADVOGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (APELADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SETAE – MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA – DEMANDA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM APÓS PEDIDO DE PROVA PERICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DOS TRÊS ÚLTIMOS RENDIMENTOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE – NÃO ATENDIMENTO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – § 1º DO ART. 267 DO CPC/73 – DESNECESSIDADE – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – ART. 257 DO CPC/73 – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ISENÇÃO DA AUTORA QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Não há se falar em violação ao § 1º do art. 267 do CPC/73 quando o fundamento do juízo singular para extinção não meritória da ação foi o indeferimento da petição inicial que, na vigência da Lei n. 5.869/73, dispensava qualquer intimação pessoal prévia do autor. Consoante o art. 257 do CPC/73, não recolhidas as custas iniciais no trintídio legal, e não tendo o autor demonstrado fazer jus aos benefícios da gratuidade, imperioso o cancelamento da distribuição, ficando o demandante isento do pagamento de custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa”
(TJ-MT 00012128320138110110 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001292-47.2013.8.11.0110

APELANTE:

NEUZA GREGORIO TEIXEIRA

APELADO:

SETAE - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
NEUZA GREGORIO TEIXEIRA
contra r. sentença proferida pela MMª
.
Juíza da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face da
SETAE - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA - EPP
,
que
indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo
295
, inciso
I
, do
CPC/73
, e extinguiu o feito sem resolução e mérito, nos termos do inciso
III
do art.
267
do mesmo Código, vez que apesar de intimada para apresentar comprovante de renda dos 03 (três) últimos meses, a autora quedou-se inerte. Além disso, condenou a demandante ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a apelante narra que ajuizou a presente demanda perante o Juizado Especial da comarca para ver-se indenizada pela má qualidade da água fornecida pela apelada, sendo que depois de apresentadas contestação pela requerida e impugnação pela recorrente, foi pleiteada a produção de prova pericial, o que deu ensejo à declinação da competência por aquele Juízo especializado, haja vista a complexidade da causa, sendo, então, determinada a remessa do feito ao Juízo da Vara Única da Justiça Comum.

Relata que, na sequência, a Magistrada determinou a intimação da parte autora para que apresentasse os 03 (três) últimos comprovantes de renda, sob pena de indeferimento da inicial.

Afirma que, não cumprida tal determinação no prazo legal, adveio a sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso III o artigo 267 do CPC/73.

Desse modo, não se conformando com a sentença, a apelante defende a ocorrência de violação ao §1º do artigo 267 do CPC/73, pois a extinção da ação na forma do inciso III do mencionado artigo pressupõe a intimação pessoal e específica da autora para cumprir a determinação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que não ocorreu no caso dos autos.

Suscita, ainda, a nulidade do indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça visto que, por força do artigo 4º, §1º, da Lei nº 1.060/50, para o deferimento da benesse, basta a simples afirmação de que não possui condições de arcar com aas custas do
processo
sem prejuízo próprio ou da família, incumbindo à parte adversa a demonstração de que o postulante não preenche os requisitos.

Pontua, ainda, a impossibilidade de ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, tendo em vista que a inicial foi indeferida, não tendo a parte requerida praticado qualquer ato processual passível de ser compensado através de honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento sem causa.

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso para: (i) declaração da nulidade da sentença pela violação à norma do § 1º do art. 267 do CPC/73 e, subsidiariamente, (ii) pela concessão do benefício da gratuidade ou (iii) pelo indeferimento da inicial com o cancelamento da distribuição dos autos, sem pagamento das custas. (Id
95025530 – págs. 43/52)

Contrarrazões ofertadas no Id
95025530 – pág. 60.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da decisão que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, fundamentada
no descumprimento da diligência determinada pela Magistrada de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documentos comprovatórios acerca da necessidade do deferimento da justiça gratuita.

Segundo a parte autora,
a ação de indenização por danos morais foi inicialmente proposta perante os Juizados Especiais, e não houve recolhimento de custas, porquanto dispensáveis na forma do artigo 54 da Lei nº 9.099/95.

Após angularizado o feito, ofertada resposta e tréplica, houve o pedido de produção de prova pericial, razão pela qual houve a declinação da competência para o Juízo comum, haja vista a incompatibilidade de tal prova na no âmbito dos Juizados devido a sua complexidade.

Recebidos os autos pela Magistrada singular, houve a determinação para que a autora juntasse aos autos
“comprovante de renda dos 03 (três) últimos meses, para análise de eventual deferimento da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da inicial”.
Todavia, diante da inércia da parte autora no cumprimento da ordem, sobreveio sentença extintiva.

Contra o
decisum
se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

Pois bem. Inicialmente, importante destacar que o artigo 267 do CPC/73 – vigente ao tempo da prolação da sentença – assim dispunha:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial
;

II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

VII - pela convenção de arbitragem; (Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996)

VIII - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º. O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º. No caso do parágrafo anterior, quanto ao nº II, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao nº III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado (art. 28).

§ 3º. O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento.

§ 4º Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.”

Na hipótese, embora a sentença de extinção sem resolução de mérito tenha feito alusão ao inciso III do artigo 267 do CPC/73 – que versa sobre o
“abandono da causa” pela autor
a–, o fundamento jurídico da extinção adotado pela Magistrada
a quo
foi o
“indeferimento da petição inicial”
.

Dessa forma, o dispositivo legal adequado para da extinção seria o inciso I do mencionado artigo 267, e não o do inciso III do mesmo artigo.

Consequentemente, não há falar em violação ao § 1º do artigo 267 do CPC/73, vez que a intimação pessoal prévia seria exigível apenas no caso de extinção nas hipóteses dos incisos II e III.

Nesse contexto, considerando que o
processo
teve alteração de competência, e o Juízo declinado ainda teve a diligência de oportunizar a demonstração, pela autora, dos requisitos para a obtenção dos benefícios da gratuidade, mediante intimação na pessoa de seu patrono, de modo que, exigir que o Julgador promova uma intimação pessoal, sem qualquer amparo legal, seria, além de um exagero, um tratamento diferenciado daquele dado à parte adversa, o que não se afigura admissível.

Por outro lado, embora não haja razão para a anulação da sentença por violação ao § 1º do artigo 267 do CPC/73, há lugar para a reforma da sentença que julgou extinta a ação.

Isso porque, conforme estabelece o artigo 257 do CPC/73,
“será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada”.

Assim, não tendo havido o recolhimento das custas iniciais no trintídio legal e, não atendida a intimação, o cancelamento da distribuição do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, fica dispensada a parte autora do pagamento de custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios da parte adversa, mesmo porque a afetiva atuação do patrono daquela se deu exclusivamente em quanto o feito tramitava perante os Juizados Especiais, na qual há condenação do sucumbente em pagamento de honorários por força do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

A propósito, em caso
totalmente idêntico
a dos autos este Sodalício assim posicionou, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA – AÇÃO PROTOCOLADA NOS JUIZADOS ESPECIAIS – POSTERIOR DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM APÓS PEDIDO DE PROVA PERICIAL –
INTIMAÇÃO DO AUTOR, NA PESSOA DE SEU PATRONO, PARA A APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DOS TRÊS ÚLTIMOS RENDIMENTOS PARA O EXAME DO PEDIDO DE GRATUIDADE – NÃO ATENDIMENTO - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - § 1º DO ART. 267 DO CPC/73 – DESNECESSIDADE – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – ART. 257 DO CPC/73 – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ISENÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em violação ao § 1º do art. 267 do CPC/73 quando o fundamento do juízo singular para extinção não meritória da ação foi o indeferimento da petição inicial que, na vigência da Lei n. 5.869/73, dispensava qualquer intimação pessoal prévia do autor. Consoante o art. 257 do CPC/73, não recolhidas as custas iniciais no trintídio legal, e não tendo o autor demonstrado fazer jus aos benefícios da gratuidade, imperioso o cancelamento da distribuição, ficando o demandante isento do pagamento de custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa”
(TJ-MT 00012128320138110110 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

Diante do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para determinar o cancelamento a distribuição do feito, isentando-se a parte autora, ora apelante, do pagamento de verba de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022